Tribunal: TJES
Processo: 5021362-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021362-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVIDY COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5021362-58.2022.8.08.0048

A
PTE
:
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA

A
PDO
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO APELANTE. NEGATIVA DE NOVA LIGAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que pleiteava nova ligação de energia elétrica em imóvel no qual reside.

2. Pretensão voltada à instalação de medidores individualizados, com ligação autônoma em nome do apelante, e indenização por danos morais, sob alegação de negativa indevida do serviço em razão de débitos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuidora de energia pode condicionar a instalação de nova unidade consumidora à quitação de débitos do próprio solicitante, ainda que referentes a outro imóvel da área de concessão.

4. Verifica-se, ainda, a necessidade de apurar se houve efetiva comprovação, pelo autor, de sua residência no imóvel, da inexistência de débitos de sua responsabilidade e de requerimento formal junto à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ reconhece que os débitos relativos ao fornecimento de energia são de natureza pessoal, não podendo ser imputados a terceiros, tampouco impedir nova ligação quando não houver vínculo entre o novo titular e os débitos.

6. Contudo, a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, §2º, autoriza a concessionária a condicionar nova ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débitos anteriores de titularidade do próprio solicitante, mesmo em outra instalação.

7. No caso, o apelante possui débitos ativos com a distribuidora em outra unidade de sua titularidade, não havendo comprovação idônea de tentativa de regularização, tampouco demonstração inequívoca de relação com o imóvel.

8. A documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a legitimidade do pedido de nova ligação em nome próprio, bem como a existência de requerimento negado de forma irregular pela concessionária.

9. Não caracterizado, portanto, ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais ou a imposição de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia pode condicionar a instalação de nova unidade consumidora ou alteração de titularidade à quitação de débitos em nome do solicitante, mesmo que referentes a outro imóvel na mesma área de concessão. 2. A obrigação de fornecimento de energia é de natureza pessoal, não sendo lícito condicionar a ligação à quitação de débito de terceiro, mas tal vedação não se aplica quando a dívida for do próprio requerente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 346, §2º, e 347; Lei nº 8.078/1990, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022; TJRS, AC nº 5000767-56.2022.8.21.0022, Rel. Des. Eduardo Uhlein, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2022; TJMT, AC nº 1007709-19.2019.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5021362-58.2022.8.08.0048

A
PTE
:
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA

A
PDO
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA
,
eis que inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz
que eventual inadimplência
das faturas de energia elétrica da unidade consumidora
decorre de conduta da própria A
pelada
, que ao se recusar instalar padrões individualizados, impede a medição de consumo individual de casa usuári
o, não ocorrendo, portanto, fundamento para suspensão do fornecimento do serviço.

Assevera que diante do óbito do antigo possuidor do imóvel, em nome de quem estava a ligação, não é possível que a concessionária de energia utilize a existência de débitos atuais como obstáculo à continuidade do serviço em nome do novo possuidor.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a demanda, de forma a condenar a parte apelada a realizar a religação do serviço de energia na residência do apelante, instalando um medidor para cada uma das unidades habitacionais (1º e 2º pavimento), de forma independente, colocando a ligação do segundo andar em nome do apelante, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Na inicial
alegou
o Apelante que

reside no segundo andar do

imóvel localizado na Avenida Roma, nº 66, Casa 02,Parque Residencial Tubarão, Serra /ES, CEP: 29.171-708
e
que, apesar de no primeiro andar residir outra família, existe

apenas um padrão de energia (Instalação nº 821037), cadastrado em nome d
e seu
falecido
avô.

Afirm
ou que em razão da existência de débitos
, a
Apelada
passou a realizar cortes periódicos de energia no imóvel,
fato que lhe motivou a
solicitar um relógio
individual, o que lhe foi negado, sob a justificativa
de débitos pendentes de quitação, o que teria
ocasionado
a suspensão do fornecimento de energia e na retirada do relógio do imóvel.

A
sseverou que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica são de
natureza
propter personam
(obrigação pessoal)
e, em razão disso,
não poderiam servir de obstáculo ao
seu
direito de acesso a uma ligação própria de energia.

A Apelada, por seu turno, defendeu-se sob o fundamento que a negativa ocorreu em razão de existência de débito em nome do Apelante em relação a Instalação nº 1244461, na unidade consumidora localizado no Município de Cariacica/ES, na Rua Geraldo Gonçalves, nº 86, Tabajara, CEP: 29.154-515, bem como alegou que inexiste registros de solicitação por parte da requerente para alteração do padrão.

Na sentença, a magistrada primeva acolheu a resistência da Apelada pata julgar improcedente o pedido inicial.

Estabelecidas as teses, a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem,
pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.737.379/PR
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022;
AgRg no AREsp 45.073/MG
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017;
AgRg no AREsp 592.870/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014;
AgRg no REsp 1.320.974/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014;
AgRg no REsp 1.444.530/SP,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.

T
ambém não se descura que
o restabelecimento ou alteração da titularidade da unidade
não pode ser condicionada ao pagamento do débito pretérito, de responsabilidade de terceiros,
consoante dispõe o a
rt. 346, Inciso
I,
da Resolução ANEEL nº 1.000/202
1.

Contudo, na espécie,
o Apelante não comprovou
qual a natureza da
sua
relação com o imóvel, se nele reside,
bem como se houve
requerimento
dirigido à Apelada
para alteração/instalação do padrão,
porquanto,
neste caso, o documento anexado ao Id
11689090
– p.26, além de datado de março de 2020, não ostenta nenhuma identificação do agravante ou da unidade consumidora a
comprovar
os fatos
articulados na petição inicial
.

Outrossim, com a contestação a
Apelada
trouxe informações de que em sua área de distribuição o
A
pelante
possui débitos referentes
ao serviço de distribuição de energia elétrica contemporâneos ao ajuizamento da demanda geratriz
(
janeiro a junho, agosto, outubro e dezembro, todos do ano de 2022
)
,
razão pela qual a negativa de alteração/instalação do padrão estaria amparada pelo art.346, §2º, da Resolução ANEEL nº.1.000/2021,
confira-se:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução.

(...
).

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora.

A previsão não traduz ofensa à continuidade do serviço prevista no art.22 d
a Lei 8.078/1990,
cuidando-se de situação particular que objetiva resguardar a viabilidade financeira de operação da concessionária de energia e impedir que o consumidor burle os efeitos da inadimplência alterando o local de residência e pleiteando nova instalação sem pagamento do d
é
bito em aberto.

A jurisprudência dos Tribunais autoriza o procedimento, a propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PREEXISTENTE ORIUNDO DE OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGALIDADE. ART. 346, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. 1
. Caso em que pretende a parte autora nova ligação de fornecimento do serviço de energia elétrica em seu nome em imóvel do qual é possuidora através de contrato de cessão posse. 2. Consoante o art. 346, § 2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, "Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora". 3. Situação em que a parte autora é devedora de fatura do serviço de energia elétrica fornecido em outra unidade consumidora de sua titularidade concernente a período que não supera o prazo de cobrança de 60 meses do art. 347 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
4. Sentença de improcedência na origem.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50007675620228210022 PELOTAS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 17/10/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE UC CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE – POSSIBILIDADE – ART. 128, I E II, DA RESOLUÇÃO Nº 144/2010/ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...].
2. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter personam, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária.
3. O art. 128, I e II, da RN nº 414/2010 da ANEEL autoriza a concessionária a condicionar a transferência de titularidade e religação de serviço de energia à quitação de débitos preexistentes de responsabilidade do próprio solicitante
. (TJ-MT 10077091920198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Assim,
entendo que acertada a sentença em jugar improcedentes os pedidos iniciais
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa, entretanto, a sua exigibilidade, a teor do art.98, §3º do citado Digesto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.